Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-31.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002573-31.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDEILSON COSTA - CPF: 037.392.123-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DECISÃO MONOCRÁTICA - SAÚDE - CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL – CIRURGIA SEM URGÊNCIA DE ACORDO COM PARECER DO NAT –
PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
-
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

2. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo Interno interposto por VANDEILSON COSTA, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1002573-31.2022.8.11.0037, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste/MT, com a pretensão de que fosse realizada cirurgia eletiva.

Inconformada, a agravante sustenta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como afirma estar aguardando há mais de dois anos a supracitada cirurgia.

Segue sustentando que o julgador não está vinculado ao parecer desfavorável do Núcleo Apoio Técnico (NAT), devendo prevalecer a recomendação médica quanto a urgência do procedimento.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso principal, a fim de que seja dado procedência aos pedidos iniciais.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 150943172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VANDEILSON COSTA, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1002573-31.2022.8.11.0037, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste/MT, com a pretensão de que fosse realizada cirurgia eletiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o parecer do NAT não demonstra a urgência ou emergência da cirurgia eletiva em questão, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Diante disso, a autora interpôs recurso de apelação cível, defendendo a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, mormente por estar aguardando desde 2021 a supracitada cirurgia, devendo prevalecer à recomendação médica em detrimento do parecer do NAT.

O i. Relator, por entender que não está demonstrada a situação da apelante e a necessidade de assistência à sua saúde, todavia, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT negou provimento ao recurso.

Irresignada com a r. decisão, agora em sede de agravo interno, VANDEILSON COSTA sustenta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico.

Pois bem.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, é cediço que o constituinte originário, ao consagrar, no art. 196, da CF, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada está por meio do controle de resultados.

Desse modo, evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente, em face de direitos fundamentais indisponíveis.

In casu
, compulsando os autos, observa-se que a paciente possui 37 (trinta e sete) anos, apresentando fratura no fêmur proximal esquerdo, com absorção do colo e cabeça femoral (CID M-87).

Dessa forma, há constatação da necessidade/urgência de se submeter à cirurgia pleiteada na inicial para voltar a andar e para aliviar as dores, conforme relatório do médico ortopedista, Dr. Ellan Ferreira (id. 137872695).

Nesse sentido, verifica-se que, no caso em tela, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não reconheceu a urgência do procedimento pleiteado, entretanto, deve-se asseverar que a prévia oitiva do NAT, consoante Provimento n. 002/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça, é uma recomendação estabelecida para que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo alhures, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIAA SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO – URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL – PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

1 – O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida
. [...]”
(REEX/RAC n. 0003943-56.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.08.2020 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

2. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1002925-94.2021.8.11.0078, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.03.2023 – negritei).

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço a urgência da cirurgia, conforme os laudos e requerimentos médicos, bem como o grau em que a doença acomete a paciente, mormente no tocante a sua agressividade e dor causada, somado à falta de recursos para custear o procedimento, resta clara a necessidade do provimento do presente recurso.

Portanto, por estes termos, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno merece ser reformada e, via de consequência, o recurso principal provido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recuso de apelação interposto, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de que os réus, ora apelados, procedam com a realização do procedimento cirúrgico pleiteado e o receitado posteriormente, para reestabelecimento de sua saúde plena e normalidade de vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023